Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701343-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EURICO JORGE OLIVEIRA SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. INVIABILIDADE DE REAJUSTE PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de implementação de reajuste de remuneração em decorrência da extinção de gratificação (GATA) e de reajuste da remuneração de forma proporcional à redução da jornada de trabalho. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deveria ter sido gradualmente reduzida até a extinção no dia 1o de setembro de 2015, nos termos do art. 2o da Lei no 5.008/2012. Em complemento às reduções e à extinção, deveriam ter sido concedidos reajustes nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde, estipulados no Anexo Único da referida Lei. 2.1. A efetivação desse aumento seria benéfica para o servidor público, pois algumas parcelas que compõem a remuneração, tais como gratificações, adicionais e indenizações, são calculadas a partir do vencimento base, nos termos do art. 9o da Lei local no 3.320/2004, artigos 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei local no 318/92 e dos artigos 79, 83 e 88, todos da Lei Complementar no 840/211. 2.2. A ausência de incorporação da GATA ao vencimento básico reflete diretamente e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não incorporação da GATA ao vencimento revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir da presente demanda envolve questão diversa, qual seja, a extinção de gratificação (GATA) e a ausência da respectiva incorporação prefigurada em Lei, situação esta que revela clara afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, inc. II, da Constituição Federal). 5. A pretensão deduzida por servidor no sentido de ter a remuneração recalculada de forma proporcional ao valor da hora de trabalho, levando-se em consideração Lei local no 5.174/2013, que reduz a jornada de trabalho dos servidores ativos e mantém o valor da remuneração, não pode ser acolhida, pois viola o enunciado no 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e §1o, todos da Constituição Federal, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária para os aumentos salariais. Acrescenta não se tratar apenas de indisponibilidade jurídica da verba, mas de incapacidade orçamentária; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a decisão recorrida julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Constituição Federal, bem como julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Lei Complementar 101/2000. Aduz que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema, firmando a Tese no 864, mas tal decisão não foi considerada e respeitada no acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ainda, quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local ( Lei no 5.008/2012), bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1309392, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 28/6/2021. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Acrescenta-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012